Tribunal: TJDFT
Processo: 0709803-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Direito Processual Penal. Apelação Criminal. Medida cautelar de sequestro e de indisponibilidade de valores. Operação Policial Crassus. Crimes de fraude fiscal, lavagem de capitais e organização criminosa. Desbloqueio indeferido. Decreto-Lei n. 3.240/41. Irrelevância da origem dos valores constritos. Medida assecuratória. Afastamento do provável risco de frustração do ressarcimento ao erário. Recurso conhecido e desprovido.